Tribunal: TJMT
Processo: 1024116-36.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024116-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ELIAS MENDES LEAL FILHO - CPF: 354.096.061-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO RETROATIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade da suspensão dos direitos políticos do agravante, aplicada em cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em razão de controvérsia sobre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 25/03/2019, data do reconhecimento da intempestividade do recurso especial, ou em 05/09/2019, data da certidão do trânsito em julgado da decisão que não conheceu o Recurso Especial pela intempestividade, para fins de contagem do prazo de cinco anos da suspensão dos direitos políticos.

III. Razões de decidir

3. O trânsito em julgado retroage ao momento do esgotamento do prazo para interposição do último recurso cabível, ainda que intempestivo, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

4. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 25/03/2019, data em que se reconheceu a intempestividade do recurso especial interposto.

5. Configurada a extinção da punibilidade em 25/03/2024, pois transcorreu o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a decisão agravada para declarar a extinção da punibilidade da suspensão dos direitos políticos do agravante a partir de 25/03/2024.

Tese de julgamento: “O trânsito em julgado retroage ao momento de esgotamento do prazo para o último recurso cabível, , operando-se a coisa julgada material a partir dessa data.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 00749895820208160000, Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 03/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021; STJ - AgRg no AREsp: 1479068 SP 2019/0102470-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019; STJ - AgRg no AREsp: 1960280 MS 2021/0282930-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023; STF - AgR-ED ARE: 1083840 SP - SÃO PAULO 0026307-84.2009.8.26.0451, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-189 11-09-2018

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
Elias Mendes Leal Filho
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 0000113-21.2012.8.11.0011, em fase de cumprimento de sentença condenatória, a qual indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da pena de suspensão dos direitos políticos.

O Agravante alega que decorreram cinco anos do trânsito em julgado da sentença que o condenou à suspensão dos direitos políticos.

Afirma que em 25/3/2019 foi interposto recurso especial contra o acórdão que manteve a condenação, todavia, o recurso não foi conhecido por ser intempestivo.

Com isso, a data do trânsito em julgado é a data de não conhecimento do recurso especial, pois a interposição de recurso intempestivo não impede a formação da coisa julgada, conforme já

decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.984.292/DF:
“dá-se o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la”
,

sendo esta a situação dos

autos.

Conclui que o cumprimento da sanção de suspensão de direitos políticos iniciou-se automaticamente em 25/3/2019, diante da intempestividade do recurso especial, encerrando-se em 25/3/2024.

Alega que a decisão agravada, ao considerar a data do trânsito em julgado em 05/9/2019, quando transitou em julgado a decisão do STJ que não conheceu do Recurso Especial,

impedirá a sua participação no pleito eleitoral deste ano como substituto de candidato, importando em possível punição por mais tempo que o determinado na sentença condenatória e em limitação ao exercício da cidadania.

Requer a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a extinção da punibilidade da pena de suspensão dos direitos políticos, determinando o restabelecimento dos referidos direitos eleitorais.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal no Id 237468658.

Contrarrazões no Id 250182691, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 254375679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença condenatória prolatada em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

O Agravante, em petição urgente, requereu ao juízo condutor do cumprimento de sentença a extinção da punibilidade de suspensão dos direitos políticos,
alegando que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 25 de março de 2019, data

em que o Recurso Especial interposto foi considerado intempestivo pelo Superior Tribunal de Justiça, operando-se a partir da intempestividade constatada, a coisa julgada material.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o trânsito em julgado somente ocorreu em 05/9/2019, data da certidão de trânsito em julgado.

A divergência, portanto, se refere ao início do prazo de cinco anos contado a partir do trânsito em julgado, estabelecendo-se se é na data de 05/9/2019, como alegou o Ministério Público, ou em 25/3/2019, data em que não foi conhecido o Recurso Especial interposto pelo agravante.

Na análise do pedido de antecipação da tutela recursal, na data de 06/9/2024, entendeu-se que a controvérsia deveria ser decidida no mérito deste recurso, pois a probabilidade do direito em relação ao trânsito em julgado antes de o STJ proferir decisão no Recurso Especial interposto pelo Agravante não estava evidenciada.

Contudo, tendo em vista se tratar de matéria incontroversa que, caso não acolhida a tese do agravante, o trânsito em julgado da sentença ocorreu na data de 05/9/2019, é fato que no dia 05/9/2024 já haviam transcorridos cinco anos.

Deste modo,

a fim de evitar o dano grave de o agravante estar impedido de participar do pleito eleitoral de 2024, assim como a inutilidade do provimento jurisdicional invocado, se postergado para quando da apreciação do mérito, foi concedida a medida liminar.

Portanto, é inquestionável que no dia 05/9/2024 já haviam transcorridos cinco anos do trânsito em julgado, razão pela qual primou-se pela efetividade do provimento jurisdicional.

Entretanto, conforme constou daquela decisão, a controvérsia quanto à data do trânsito em julgado operar-se em 25/3/2019 ou 05/9/2019, seria analisada no mérito recursal.

Da análise dos autos digitalizados na origem, verifica-se que a sentença que suspendeu os direitos políticos do Agravante foi prolatada em 17/10/2016, foi interposto Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento.

O Agravante interpôs Recurso Especial 25/3/2019, ao qual foi negado seguimento, interpondo Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça, pela intempestividade do Recurso Especial.

No STJ, foi certificado que a decisão do Ministro Relator, que não conheceu do recurso pela intempestividade, transitou em julgado em 05/9/2019.

O entendimento do STJ, do STF e de outros tribunais, é no sentido de que o trânsito em julgado se opera na data de esgotamento do último recurso cabível.

Assim, se em 25/3/2019 já havia esgotado o prazo para o último recurso cabível, por óbvio que já ocorreu, nesta data, o trânsito em julgado.

Isso porque se o último recurso cabível é intempestivo, quando de sua interposição a sentença já havia se tornado imutável, operando-se a coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS A OBRIGAÇÃO DE FAZER NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, A CONTAR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE –
TERMO INICIAL DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO QUE RETROAGE A DATA DO ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ÚLTIMO RECURSO CABÍVEL
– INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA CONTADA APÓS A RETROAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0074989-58.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 03.05.2021)

(TJ-PR - AI: 00749895820208160000 Londrina 0074989-58.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 03/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

Pela relevância, cita-se parte do voto condutor de referido acórdão:

“Nesse sentido, extrai-se que do primeiro acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça, a parte ré interpôs Recurso Especial sob nº 0025246-76.2016.8.16.0014 /01, o qual não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência deste Tribunal, oportunidade em que apresentou Agravo em Recurso Especial sob nº 0025246-76.2016.8.16.0014 /02.

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o Excelentíssimo Presidente Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do agravo em Recurso Especial (mov. 30.2), certificando-se o trânsito em julgado em 02/07/2020 (mov. 32).

Ressalta-se que os tribunais superiores consagraram o entendimento de que o recurso inadmissível não obsta a formação da coisa julgada, retroagindo a data do trânsito em julgado ao momento em que esgotado o prazo para interposição do recurso não admitido
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A decisão que não admite o recurso extraordinário é impugnável por meio de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). 2. A interposição de agravo regimental (interno) é considerada erro grosseiro, insuscetível de aplicação da fungibilidade recursal, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado. 3. A jurisprudência do STF e do STJ consagram entendimento no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis não obstam a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que confirma a inadmissão do recurso (extraordinário ou especial) faz retroagir a data do trânsito em julgado ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Exegese do entendimento firmado no EAREsp 386.266/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 12/8/2015, DJe 3/9/2015. 4. "Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes" ( ARE 969.022 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, Publicado em 22/2/2017). Agravo regimental não conhecido.(STJ - AgRg no RE no AREsp: 1112742 RJ 2017/0138899-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/02/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE À DATA DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMISSÍVEL. EARESP N.º 386.266/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 3. Conforme a orientação firmada pela Terceira Seção no EAREsp n.º 386.266/SP, a formação da coisa julgada deve retroagir à data de escoamento do prazo para a interposição do último recurso cabível. (...) (STJ - PET no AREsp: 1534579 MS 2019/0194541-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019)

Destarte, diante da inadmissibilidade do recurso especial reconhecida pelo 1º Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça e o não conhecimento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o trânsito em julgado da ação de conhecimento retroagiu a data do esgotamento do prazo para interposição do último recurso cabível.”

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS. DECISÕES MANTIDAS. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Civil. II - Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - AgR-ED ARE: 1083840 SP - SÃO PAULO 0026307-84.2009.8.26.0451, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-189 11-09-2018)

Do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PLEITO DE SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 desta Corte. 2. Nos termos do entendimento firmado no EAREsp 386.266/SP, os recursos manifestamente inadmissíveis acarretam a retroação da data do trânsito em julgado para o último dia do prazo de interposição do recurso cabível. 3. Inviável, portanto, o deferimento do pedido de suspensão da ação penal, baseado em adesão a parcelamento ocorrida em momento posterior. 4. Agravo regimental não conhecido e indeferido o pedido de suspensão do feito.

(STJ - AgRg no AREsp: 1479068 SP 2019/0102470-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE DO PRESENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA INADMISSÃO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO.

(...). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso intempestivo não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de outro recurso, razão pela qual a decisão que atesta sua intempestividade não é apta a postergar o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo (AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22/8/2018). 4. Agravo regimental improvido, determinando-se que, publicado o presente acórdão, certifique-se o trânsito em julgado da decisão exarada às fls. 739/750, efetivando-se, na sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem.

(STJ - AgRg no AREsp: 1960280 MS 2021/0282930-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Diante do exposto, vê-se que as razões recursais estão em consonância com o entendimento jurisprudencial, especialmente dos tribunais superiores.

Por tal razão, deve ser provido o recurso, para confirmar a antecipação da tutela recursal, a fim de declarar a extinção da punibilidade em relação à sanção de suspensão dos direitos políticos no processo de origem, a partir da data de 25/3/2024, posto que se operou o trânsito em julgado da sentença condenatória em 25/3/2019.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para declarar a extinção da punibilidade de suspensão dos direitos políticos do Agravante, aplicada na sentença em cumprimento, processo nº 0000113-21.2012.8.11.0011, a partir de 25/3/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024